Tribunal: TCU
Processo: 000.671/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 122019 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 12/2019, celebrado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha e Portalsul Empresa de Vigilância S/S Ltda. (CNPJ: 03.994.920/0001-60), em 30/5/2019, no valor de R$ 538.697,27, para prestação de serviços de vigilância, encerrado em 3/10/2024. Considerando que o representante alega, em suma, que foi contratado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha para realizar a vigilância dessa instituição e, em virtude disso, criou-se uma Conta-Depósito Vinculada, cujos valores (R$ 67.298,28) podem ser liberados por ato da Administração ao final da vigência contratual, com o objetivo de oportunizar a quitação das parcelas rescisórias, o que não foi realizado pela representada, mesmo diante de solicitação do representante, da qual já transcorreram três meses; considerando que, em virtude disso, o representante requer que esta Corte de Contas determine a liberação do montante de R$ 67.298,28, retido na conta depósito vinculada, para o adimplemento das verbas rescisórias; considerando que, como bem ressaltado pela unidade instrutora (peça 33), a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; considerando, em acréscimo, que incumbir este Tribunal da análise dos atos administrativos praticados numa contratação, nos quais não se sobressaia o interesse público, tem, na prática, o efeito de transformá-lo em nova instância recursal dos certames instaurados nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o que não encontra respaldo no Direito pátrio; considerando, por fim, que o reexame de decisões contratuais da Administração e da possibilidade de liberação de montante de recursos financeiros bloqueados, havidas no presente caso, respeitados os princípios da Administração Pública, é de competência precípua do órgão contratante, bem com que, em caso de insatisfação com a medida, caberá ao eventual prejudicado recorrer ao Poder Judiciário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 000.671/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Gurgel (470045/OAB-SP), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há